Tribunal: TJDFT
Processo: 0155578-06.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0155578-06.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU UNIBANCO APELADO: ESPÓLIO DE MARIA LEDA REZENDE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MENEZES DE MOURA D E C I S Ã O O réu, Banco Itaú Unibanco, peticionou (ID 34702451) oferecendo proposta de acordo, a qual foi aceita pela parte autora, conforme petição de ID 34819545. Acentue-se que não houve informação da conta bancária em virtude de se tratar de espólio. Assim, homologo o acordo noticiado nos autos, para que surta seus legais e jurídicos efeitos e extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem para o devido cumprimento. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador